Tribunal: TJDFT
Processo: 0747109-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO À IMAGEM. MESMA PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre duas varas cíveis do Distrito Federal.
2. Ação originária: obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e exibição de documentos, com pedido de tutela provisória.
3. Alegação de violação de direitos autorais e de imagem por canais hospedados na mesma plataforma digital, mediante uso indevido de imagem, voz e conteúdo intelectual.
4. Pedido de indisponibilização de canais infratores, fornecimento de dados cadastrais, métricas e identificação de anunciantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação e outra anteriormente distribuída, justificando a reunião dos processos; e (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, conforme art. 55 do CPC.
7. Apesar da semelhança temática (uso indevido de imagem e conteúdo intelectual), os fatos narrados e os canais apontados como infratores são distintos, não havendo identidade de causa de pedir.
8. A eventual procedência ou improcedência de uma ação não interfere no desfecho da outra, pois cada demanda depende de prova autônoma.
9. Ausente risco concreto de decisões conflitantes, não se justifica a reunião dos processos nem a prevenção do juízo suscitante.
10. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que a similitude jurídica não autoriza a reunião de processos sem identidade de pedidos ou causas de pedir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conheço do conflito negativo de jurisdição e declaro a competência do juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: "1. A conexão pressupõe identidade de pedido ou causa de pedir, não bastando a similitude jurídica entre as demandas. 2. A ausência de risco concreto de decisões conflitantes afasta a reunião de processos e a prevenção do juízo”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1o e §3o; CF/1988, art. 5o, incisos V e X; Código Civil, arts. 17, 18 e 20; Lei no 9.279/1996, art. 195, III e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC no 186.910/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/03/2023, DJe 31/03/2023; TJDFT, Acórdão no 2054451, 0727911-03.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 01/10/2025.